Tribunal: TJPA
Processo: 0003792-14.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003792-14.2019.8.14.0039

APELANTE: DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA BOM PRECO LTDA - ME, NOEMIA VIEIRA DE LIMA MARQUES

APELADO: HILÉIA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega. Prova escrita suficiente para instruir a demanda. Ausência de prova robusta capaz de desconstituir o documento.

Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os Embargos Monitórios e constituiu o título executivo judicial em favor da parte apelada.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia recursal reside na validade da nota fiscal apresentada como prova escrita para fins de ação monitória, diante da alegação da apelante de que o documento carece de certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo prova da aquisição e entrega dos produtos. Alegações adicionais envolvem a paralisação das atividades empresariais antes da suposta compra e a inexistência de notificação prévia da dívida.

III.

Razões de decidir:

3.

A ação monitória pode ser instruída com documentos que, embora não possuam força executiva, sejam suficientes para demonstrar a existência de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

4.

A nota fiscal juntada aos autos contém identificação do credor e do suposto devedor, bem como assinatura do recebedor e data de recebimento, conferindo-lhe presunção de veracidade.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a nota fiscal, acompanhada de comprovante de entrega, é documento apto a embasar a pretensão monitória.

6.

A apelante não produziu prova robusta apta a afastar a presunção de veracidade do documento, limitando-se a alegações genéricas de inatividade empresarial, sem comprovação concreta de que a paralisação ocorreu antes da aquisição dos produtos. Ademais, alegação de ausência de notificação prévia não configura nulidade da cobrança, pois inexiste previsão legal que obrigue o credor a realizar comunicação prévia antes do ajuizamento da ação monitória.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA BOM PREÇO LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da monitória, ajuizada por HILÉIA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 8º do CPC, com a obrigação de contra NOEMIA VIEIRA DE LIMA e DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA BOM PRECO LTDA - ME a pagarem à parte autora HILÉIA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A, , a quantia de R$ 29.602,74 (vinte e nove mil seiscentos e dois reais e setenta e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros de 1% (um por cento) desde a data do vencimento da dívida.

Consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito, conforme o disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante/réu ao pagamento de custas pendentes e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.”

Nas razões recursais, o apelante sustenta a inaplicabilidade da ação monitória ao caso em exame, sob o argumento de que a Nota Fiscal apresentada pela apelada como prova não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários à sua execução. Alega que o referido documento foi emitido de forma aleatória, sem comprovação da aquisição dos produtos, e que a recorrida não apresentou qualquer comprovante de recebimento das mercadorias ou de efetiva entrega.

Afirma, ainda, que suas atividades encontram-se paralisadas desde fevereiro de 2017, ou seja, antes da suposta compra, o que tornaria inviável a aquisição dos produtos e, consequentemente, a cobrança pretendida.

Aduz, ademais, que não houve qualquer notificação ou tentativa prévia de cobrança, circunstância que, segundo alega, reforça a inexistência da obrigação. Argumenta, também, que o valor exigido foi arbitrariamente definido pela recorrida, sem qualquer respaldo documental.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para extinguir a ação monitória.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se pugna pelo desprovimento do apelo.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o apelante a reforma da sentença que rejeitou os Embargos Monitórios.
A tese recursal fundamenta-se nas seguintes alegações principais:

(i)

ausência de título executivo válido, por entender que a nota fiscal utilizada não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade;

(ii)

inexistência da dívida, sob o argumento de que não adquiriu e nem recebeu os produtos cobrados;

(iii)

paralisação de suas atividades empresariais desde fevereiro de 2017, o que impossibilitaria a aquisição dos produtos;

(iv)

nulidade do processo de cobrança, por ausência de notificações ou tentativas prévias de recebimento da dívida;

Sem razão o recorrente.

A ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, pode ser ajuizada por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que apta a demonstrar a existência de obrigação líquida, certa e exigível.

No caso concreto, a nota fiscal apresentada pela parte apelada (ID 21772116 - Pág. 1 e 2) atende aos requisitos legais, pois, além de identificar de forma clara o credor e o suposto devedor, contém a assinatura do recebedor e a data do recebimento, conferindo-lhe presunção de veracidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nota fiscal, quando acompanhada de comprovante de entrega, constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS TIDOS COMO PROVA PARA INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA
. DECISÃO ULTRA OU EXTRA-PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A ação monitória pode ser instruída com documentos que, embora desprovidos de força executiva, sejam suficientes para demonstrar a existência do crédito, como boletos bancários e notas fiscais,
desde que acompanhados de comprovantes de entrega ou prestação de serviço.

2. A decisão que reconheceu a validade de boletos bancários e notas fiscais como prova suficiente para a instrução da ação monitória não configura julgamento extra petita ou ultra petita, pois se enquadra nos limites da lide e do pedido formulado na ação inicial.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.727.992/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024
.)

Portanto, não há que se falar em invalidade do título apresentado.

A apelante alega que não adquiriu nem recebeu os produtos descritos na nota fiscal e que a apelada não apresentou comprovação da entrega.

Contudo, a prova constante dos autos demonstra que a nota fiscal possui assinatura e data de recepção, sem que a recorrente tenha produzido qualquer prova robusta capaz de desconstituí-la. Cumpre ressaltar que a distribuição do ônus probatório segue a regra do artigo 373 do CPC, razão pela qual, ao alegar fato desconstitutivo do direito da parte autora, caberia à ré demonstrar a inexistência do recebimento.

Além disso, não há nos autos qualquer indício de que a assinatura constante na nota fiscal tenha sido falsificada ou realizada por terceiro estranho à empresa apelante, não havendo fundamento para afastar a presunção de veracidade do documento.

A recorrente também argumenta que suas atividades estavam paralisadas desde fevereiro de 2017, o que inviabilizaria a aquisição dos produtos e a consequente cobrança.

Todavia, como bem pontuado na sentença recorrida, a situação cadastral da empresa foi suspensa apenas em 08/11/2021, inexistindo prova nos autos de que estivesse inoperante à época da transação. Assim, a alegação da recorrente carece de suporte probatório mínimo.

Por fim, não prospera a alegação de nulidade da cobrança por ausência de notificação prévia, pois o ordenamento jurídico não exige que o credor realize notificações antes de ajuizar ação monitória, sendo suficiente que demonstre a existência da obrigação.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença que rejeitos os Embargos Monitórios e constituiu o título executivo judicial.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância recursal, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/03/2025